Tribunal: TJDFT
Processo: 0743296-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743296-59.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA PEREIRA CARDOSO AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALERIA PEREIRA CARDOSO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação Monitória n. 0703516-23.2021.8.07.0020, ajuizada em seu desfavor por CARTÃO BRB S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 172143014), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de arquivamento definitivo dos autos, tendo em vista que, mesmo após o pagamento extrajudicial, realizado diretamente à central de atendimento, remanesce pendência quanto às verbas de sucumbência e honorários advocatícios. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega ter sido firmado acordo entre as partes, com a finalidade de dar quitação ao valor da condenação, e que o pagamento foi efetuado antes do trânsito em julgado da sentença (ID 158473121 dos autos de origem). Salienta que a formalização do acordo entre as partes impede a cobrança dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença, visto que não há parte vencedora ou vencida a ensejar a imposição de ônus sucumbenciais. Aduz, ainda, que, caso o entendimento seja pela existência de honorários sucumbenciais, estes devem ser fixados sobre o valor do acordo homologado e rateados entre as partes, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. Ao final, a recorrente postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o imediato arquivamento dos autos, ou, subsidiariamente, que os honorários sejam fixados sobre o valor do acordo homologado e rateados entre as partes. Em provimento definitivo, postula a reforma integral do decisum, pelos mesmos termos trazidos para justificar o pedido de antecipação de tutela recursal. Comprovantes de pagamento do preparo recursal juntados sob os IDs 52216861 e 52216862. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 52398915, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 53089930), a parte agravada informou que a agravante realizou o pagamento dos honorários advocatícios discutidos no presente recurso. Da análise do processo de origem, constata-se que a agravante peticionou nos autos, juntando guia de pagamento do valor devido a título de honorários (IDs 176843501 e 176843502 dos autos de origem). Instada a se manifestar a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal (ID 53459125), a agravante informou a perda de objeto do agravo de instrumento (ID 53565620). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao processo originário, denota que foi prolatada, no dia 17 de novembro de 2023, sentença de mérito, pela qual julgou extinção a execução, em face do pagamento do débito referente aos honorários sucumbenciais, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 178491092, na origem). Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de arquivamento da ação originária sem o pagamento ou alteração do valor dos honorários sucumbenciais, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023 às 16:38:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora